Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-60.2019.8.11.0027
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001417-60.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wedislane Menezes Silva (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), SAULO CAMPOS VIANA - CPF: 044.760.561-56 (ADVOGADO), LUZIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 535.129.011-15 (APELANTE), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (APELANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (APELANTE), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDISLANE MENEZES SILVA (APELANTE), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (APELANTE), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DO ACUSADO LEANDRO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO DE PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA TOTAL DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ACERVO DOCUMENTAL ROBUSTO – AUTORIA CONFIRMADA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAR REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – NECESSIDADE DE REAJUSTE DE PENA,
DE OFÍCIO
– MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS INDEVIDAMENTE –
BIS IN IDEM
– PENA-BASE READEQUADA – AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE – INVIABILIDADE – TRAFICO INTERESTADUAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – ANULAR DECISÃO QUE DEFERIU O ACAUTELAMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO PELOS POLICIAIS – IMPROCEDÊNCIA – ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS,

DE OFÍCIO
– DO RECORSO DOS ACUSADOS JHONATAN E LUZIMAR – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – CORRÉS QUE ASSUMIRAM A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE –

INVIABILIDADE – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS –

CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE CONFIRMADA – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE DEMONSTRA A ADESÃO DOS ACUSADOS AO GRUPO CRIMINOSO – DOSIMETRIA – AFASTAR O AUMENTO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ACUSADO LUZIMAR –
BIS IN IDEM
RECONHECIDO – PENA READEQUADA – AFASTAR REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – AGRAVANTE MANTIDA – APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA – PREJUDICADO – REQUISITOS – MULTA QUE JÁ GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO

DA ACUSADA MIKAELE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE DEMONSTRA A ADESÃO DA ACUSADA AO GRUPO CRIMINOSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAR MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO, NÃO RECONHECIDA PARA CONFIGURAR REINCIDÊNCIA – APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECONHECER A MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – ACUSADA REINCIDENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO À ACUSADA WEDISLANE – JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DEIXOU DE RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PENA REAJUSTADA, DE OFÍCIO.

Não há falar em anulação da sentença por erro de procedimento, quando devidamente fundamentada no acervo probatório existente nos autos.

Inviável prosperar o pedido de absolvição se as provas colhidas durante a investigação policial e instrução processual não deixam dúvidas de que os acusados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente diante da reincidência e quantidade de entorpecente apreendida, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar em gratuidade da justiça e isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3o), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

Não é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena se o acusado for reincidente e a pena superior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Luzimar Santos da Silva, Jhonatan Oliveira da Silva, Mikaele Salvador Dias e Leandro Reis de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n.
0001417-60.2019.8.11.0027
, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais,
a defesa de
Leandro
sustentou a
“necessidade de anulação da r. sentença, porquanto desde o início da prisão do apelante, a acusação mostra fragilidade, já que a prisão é considerada flagrante, contudo a autoria delitiva do apelante não restou fortemente demostrada, uma vez que confessada pelas rés Mikaele e Wedslane a posse do material ilícito e o desconhecimento do apelante, e que as mesmas traziam em sua bagagem substancias entorpecentes. ”

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria de pena para fixá-la no mínimo legal, já que o apelante não é reincidente específico e não ficou comprovado o tráfico interestadual. Por fim, pleiteia
“seja anulado o perdimento do bem, veículo do tipo caminhonete, S10 cor branca, Placa QBB6610de propriedade do apelante, restituindo-a ao apelante que é o seu verdadeiro proprietário. ”
(Id. 155103825).

A defesa dos
acusados
Luzimar
e
Jhonatan
pleiteia a absolvição de todos os crimes por falta de prova da autoria delitiva, já que as corrés Mikaele e Wedislane assumiram a posse do entorpecente e as fotografias e interceptações realizadas durante a investigação policial não mostraram a participação dos apelantes na associação.

Alternativamente, pugna pela reforma da dosimetria de pena para afastar a valoração dos maus antecedentes, a agravante da reincidência e a causa de aumento do art. 40, inciso V da Lei de Drogas, ao argumento de que não foi juntada certidão de antecedentes criminais e que não ficou comprovado o tráfico interestadual.

Aduz que a natureza e a quantidade dos entorpecentes foram utilizadas para majorar a pena-base e também para afastar a incidência do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que configura
bis in idem
, de modo que requer o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena na fração máxima e, consequentemente, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Por fim, demanda seja conferido aos apelantes o direito à assistência judiciária gratuita, em razão da hipossuficiência financeira, que seja realizada a detração penal e que a pena de multa seja readequada para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (Id.
155103808).

Já a defesa
de
Mikaele
, por sua vez, pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), sustentando inexistirem provas do vínculo associativo, estável e permanente, requisitos exigidos para a configuração do tipo penal.

Além disso, pugna pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica, para reconhecer a confissão espontânea na segunda fase e, ao final, aplicar a minorante prevista no § 4o da do art. 33 da Lei de Drogas, pois foi afastada com base nas ações penais em andamento em nome da ré, o que é vedado segundo o entendimento dos Tribunais Superiores. Por último, requer seja aplicado regime diverso do fechado, pois presentes os requisitos legais (Id. 155103814).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 155103868).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 163477686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia
6 de setembro de 2019, por volta de 8h, na Rodovia MT 299, Zona Rural, à 5 km em direção ao terminal de carga, no município de Itiquira/MT, os apelantes
Luzimar Santos da Silva
, alcunha “Mano”,
Jhonatan Oliveira da Silva, Leandro Reis de Oliveira, Mikaele Salvador Dias
e

a acusada

Wedislane Menezes Silva, conscientes da ilicitude de suas condutas, transportaram e traziam consigo entre os Estados da Federação de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no interior do veículo tipo caminhonete, S10, cor branca, placa QBB-6610, do município de Cuiabá/MT, drogas ilícitas consistentes em 4 tabletes de cocaína acondicionados em embalagem plástica, pesando aproximadamente 3.023 kg (três quilogramas e vinte e três gramas).

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de data e local,
e ao menos por volta do mês de setembro de 2019 até a data de suas prisões, os acusados associaram-se de maneira estável para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas, entre as cidades de Ponta Porã/MS, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT e Itiquira/MT.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Segundo apurado no Inquérito Policial registrado sob o código 64869, a Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes da Comarca de Cuiabá/MT e circunscrição estadual, recebeu denúncias dando conta que um grupo de criminosos estaria comercializando drogas advindas da região de Ponta Porã/MS, nas cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT.

De posse de tais informes, a equipe policial passou a monitorar os passos do grupo de criminosos constituído pelos denunciados.

Posteriormente, os policiais civis receberam informações que parte do grupo partiria no dia 02 de setembro de 2019 para a região de Ponta Porã/MS com intuito de adquirir drogas para serem revendidas em Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, com apoio de mulheres que encontrariam nesta cidade.

Em seguida, no dia 04 de setembro de 2019, os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes diligenciaram até a cidade de Ponta Porã/MS, onde localizaram o veículo da marca GM, modelo S10, cor branca, placa QBB-6610, de propriedade do suspeito LEANDRO, estacionada em frente a um hotel local, denominado Porto do Sol.

No hotel, os policiais civis confirmaram que as denunciadas MIKAELE e WEDISLANE estavam hospedadas ali na companhia do denunciado LEANDRO.

Durante o acompanhamento realizado, verificou-se que o denunciado LEANDRO, no dia 05 de setembro de 2019, teria deixado a cidade de Ponta Porã/MS na companhia de uma pessoa de nome Gilson e uma mulher que serviria de “mula” ao grupo criminoso, que posteriormente, fora presa em flagrante delito transportando grande quantidade de drogas em um ônibus interestadual, no posto da Polícia Rodoviária Federal em Itiquira/MT.

No dia 06 de setembro de 2019, as denunciadas WEDISLANE e MIKAELE deixaram a cidade de Ponta Porã/MS, embarcando em um ônibus com destino à cidade de Campo Grande/MS.

Ao desembarcarem no terminal rodoviário de Campo Grande/MS, os investigadores, que já estavam à espera das denunciadas, avistaram-nas em posse de malas, em atitudes suspeitas.

Após, as suspeitas WEDISLANE e MIKAELE embarcaram em um ônibus da empresa Viação Motta com destino à cidade de Rondonópolis/MT.

Diante disso, a equipe policial passou a realizar acompanhamento do ônibus com o fim de abordá-las no destino final.

Nas proximidades da cidade de Sonora/MS, os policiais avistaram a caminhonete conduzida por LEANDRO, fazendo o acompanhamento do ônibus em que as denunciadas WEDISLANE e MIKAELE se encontravam.

Nas adjacências da cidade de Ouro Branco do Sul/MT, as suspeitas desembarcaram e adentraram no veículo conduzido pelo denunciado LEANDRO.

Após, o denunciado LEANDRO seguiu viagem na companhia das suspeitas e dos demais investigados LUZIMAR e JHONATAN quando então, antes da entrada no perímetro urbano de Itiquira/MT os denunciados foram abordados pela equipe da Polícia Judiciária Civil desta urbe.

Ao realizar a busca veicular os investigadores encontraram e apreenderam 02 (dois) tabletes de substância análoga a cocaína, embalada em material plástico, no assoalho do automóvel e 02 (dois) tabletes de substância similar a cocaína, acondicionadas em embalagem plástica no interior de um travesseiro que estava no banco traseiro, pesando aproximadamente 3.023 kg (três quilogramas e vinte e três gramas), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 200.2.04.2019.011412-01 à fl. 54 e termo de apreensão (fl. 05).

Seguidamente, fora dada voz de prisão em flagrante delito aos denunciados e conduzidos até a sede da Delegacia de Polícia Civil de Itiquira/MT, para as providências de praxe.

A autoria está demonstrada no boletim de ocorrência n. 2019.267111 (fl. 38), nos termos de declarações de fls. 03 e 06, consoante relatório policial n.o 18 de fls. 107/122 e demais documentos inclusos.

A materialidade dos crimes imputados aos denunciados está consubstanciada no termo de exibição e apreensão de fl. 05, bem como no Laudo Pericial n° 200.2.04.2019.011412-01 de fl. 54 (...)”
(Id. 155103801).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, após a regular instrução processual, condenados nos termos da denúncia, sendo impostas aos acusados
Luzimar, Jhonatan
e
Leandro
as penas privativas de liberdade de
7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão
, e o pagamento de 752 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e a pena de
3 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão
, além do pagamento de 400 dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico. Às acusadas
Mikaele
e Wedislane foi imposta a pena de
6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
e o pagamento de 611 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e a pena de
3 anos e 5 meses de reclusão
, bem como o pagamento de 350 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico.

Inconformadas com os termos da sentença, as defesas dos acusados Luzimar, Jhonatan, Leandro e Mikaele interpuseram recursos de apelação, que serão analisados separadamente, de acordo com o nível de abrangência dos pedidos.

I – Do recurso de Leandro Reis de Oliveira

Em suas razões recursais, o apelante Leandro pugna pela anulação da sentença por erro de procedimento, porque “
desde o início da prisão do apelante, a acusação mostra fragilidade, já que a prisão é considerada flagrante, contudo a autoria delitiva do apelante não restou fortemente demostrada, uma vez que confessada pelas rés Mikaele e Wedslane a posse do material ilícito e o desconhecimento do apelante, e que as mesmas traziam em sua bagagem substancias entorpecentes.”

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 155103801 - Pág. 67), Relatório Policial n. 18 (Id. 155103801 - Pág. 137), Relatório n. 138.4.2019.36100 (Id. 155103801 - Pág. 161), Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2019.60276-01 (Id. 155103807 - Pág. 63), além das declarações prestadas em fase de inquérito e confirmadas em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste, e recai sob o acusado, apesar de sua negativa de autoria em ambas as vezes em que foi interrogado.

Isso porque no relatório policial de Id. 155103801 (Pág. 137-152) os investigadores de polícia detalharam como realizaram as diligências que culminaram na prisão do apelante, desde o início das investigações, quando receberam informações nomeando os envolvidos em uma associação criminosa voltada para o tráfico, veja-se:

“De posse das referidas denúncias, foi determinado pelo titular desta especializada que os policias IPC Robson Renato Szczepanski e IPC Fagner Silva de Oliveira dessem os devidos andamentos para que se iniciassem as investigações e verificar veracidade das informações repassadas a esta delegacia especializada de repressão a entorpecentes sobre o fato.

Segundo denúncia havia um grupo de pessoas, dentre elas citados os nomes de Leandro Reis, identificado como ex policial militar conforme informação repassada, Gilson de Souza Torres vulgo "PÉ", e Jhonatan Oliveira vulgo "Gambá", teriam alugado um imóvel na rua Pau Brasil, casa de número 415, no bairro Chácara dos Pinheiros, ao lado de um escritório de advocacia em Cuiabá-MT, e que esta residência estava sendo utilizado como base para reunião desses indivíduos.

Diante dessas informações diligenciamos até este endereço onde constatamos através de vigilância e entrevistas com colaboradores vizinhos ao imóvel, que nos relataram uma movimentação estranha na referida casa, citando grande movimentação de veículos e pessoas, inclusive relataram a presença constante naquele local de um indivíduo que faz uso monitorado de tornozeleira eletrônica, Graciel da Silva Muniz.

Durante o período de vigilância foi possível identificar os seguintes veículos que frequentavam e pernoitavam naquela residência, uma SIO de cor branca placa QBB-6610, em nome de Leandro Reis de Oliveira, uma TR4 Mitsubishi de cor cinza placa NPB-3562, que segundo informações é de propriedade de Jhonatan, vulgo Gambá e uma motocicleta XRE 300 de cor amarela placa HTU6787.

Que na data de 02/09/19 esta equipe de policial recebeu uma informação de que o grupo estaria se movimentando para se deslocarem até a cidade de Ponta Porã, com o objetivo de negociar e transportar entorpecentes para mato Grosso, e que uma das pessoas que viajaria seria Leandro em sua caminhonete.

Ainda segundo informação este passaria na cidade de Rondonópolis onde pegaria três mulheres que viajaria consigo, e estas haviam sido contratadas pelo grupo para trazer a droga de ônibus.

(...) Em ato continuo foi determinado pelo titular desta especializada que a equipe de investigadores Fagner e Robson deslocasse até a cidade de Ponta Porã, a fim de acompanhar esta situação de perto. Que por volta das 6:00 horas da manhã do dia 04/09/19 a equipe chegou a cidade de Ponta Porã, e logo começou as diligências no intuito de localizar a caminhonete e consequentemente o hotel em que essas pessoas poderiam estar hospedadas.

Após algum tempo de diligência a caminhonete foi localizada estacionada em frente ao hotel Porta do Sol, a partir deste momento a equipe manteve vigilância tática fixa nas proximidades do hotel para verificar quem sairia com a caminhonete. Sendo que após algum tempo de vigilância foi possível observar que Leandro adentrou e saiu sozinho na caminhonete.

A partir desse momento e para maior comodidade e acompanhamento dos passos dados pelo grupo, hospedamos no mesmo hotel em que Leandro se hospedara. Que logo após algum tempo foi possível perceber que o mesmo estava acompanhado por Gilson vulgo “Pé" e por algumas mulheres, estas até então ainda não identificadas. Durante período em que Leandro permaneceu em Ponta Porã', este foi sistematicamente e permanentemente acompanhado por esta equipe policial, onde percebemos que o mesmo circulou bastante, inclusive oscilando ora no Brasil, ora dentro do Paraguai.

Na data do dia 05/09/19 Leandro saiu por volta do horário das 13:00 horas do hotel juntamente com Gilson, que após circular bastante pelas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, por volta das 18:00 horas a caminhonete se dirigiu no sentido a saída da cidade, por um caminho alternativo, pela estrada que dá acesso a cidade de Maracaju e sai na cidade de Sidrolândia. Desta feita fizemos o acompanhamento até uma certa distância para confirmar que haviam realmente ido embora.

Em ato contínuo retornamos ao hotel Porta do Sol e nos identificamos para a funcionária como policiais civis, e perguntamos se a mesma poderia colaborar com algumas informações a respeito dos hospedes Leandro e acompanhantes. Ela prontamente se predispôs a ajudar, e após alguns questionamentos relatou a esta equipe que Leandro havia fechado a conta do hotel naquele dia por volta do horário do almoço. E que o mesmo chegou ao hotel no dia 03/09/19 e se hospedou juntamente na companhia de Gilson e mais três garotas, sendo elas respectivamente WEDISLANE MENEZES SILVA, MIKAELE SALVADOR DIAS e FLÁ VIA CRISTINA DA SILVA.

Em ato continuo, nos informando que naquele dia Leandro após fechar a conta do hotel saiu na companhia de Gilson, enquanto as mulheres saíram em uni táxi carregando cada unia delas uma bolsa de mão.
E de acordo com a atendente quem pagou a conta do hotel das meninas foi Leandro, e ainda nos afirmou que ele se hospeda com certa frequência naquele estabelecimento.
(...)”

O relatório de investigação foi confirmado em juízo pelos policiais
Willian de Souza Costa
e
Fagner Silva de Oliveira,
nos exatos termos acima delineados, como se depreende do trecho da transcrição do depoimento judicial abaixo:

“
Fagner: Eu e meu parceiro Robson, a gente recebeu a ordem do doutor titular da Delegacia de Repressão aos entorpecentes, doutor Victor Hugo, de que num determinado endereço, seja essa Rua dos Pinhais, salvo engano, no bairro dos Pinheiros na cidade de Cuiabá havia se instalado, mudado recentemente, um grupo de pessoas que provavelmente estariam envolvidos com o tráfico de drogas e diante disso ele deu ordem de que a gente começasse com as diligências, identificasse esse pessoal, identificassem a veracidade dessa informação
. No primeiro momento, a gente deslocou até o endereço, onde a gente conseguiu identificar o endereço correto e durante as entrevistas e as diligências ficou constatado pra gente que havia uma movimentação anormal naquele endereço, onde frequentavam algumas pessoas. Era sempre um entra e sai de pessoas, de garotas, rapazes, enfim. Inclusive, um tornozelado frequentava frequentemente essa residência, foi identificado posteriormente como sendo o Graziel. Então a gente passou a monitorar esse endereço e identificar alguns veículos que frequentavam também essa residência e dentre esses veículos a gente conseguiu identificar essa camionete de propriedade do Leandro, tava em seu nome, uma TR4 Mitsubishi que frequentava também esse endereço e uma motocicleta XR 300.
Na data do dois do nove chegou essa informação pra gente que eles estariam se mobilizando pra deslocar até a cidade de Ponta Porã em Mato Grosso do Sul (...)”
(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 155103807 – p. 35).

Como se sabe, as
declarações de policias são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, da leitura da sentença, verifico que o magistrado fundamentou a condenação em elementos concretos que evidenciam a autoria delitiva, não havendo falar em anulação do
decisium
por erro de procedimento, como requer a defesa.

O apelante busca também a reforma da dosimetria de pena, argumentando que não deve ser reconhecida a reincidência na segunda fase, pois a condenação anterior não trata de crime da mesma espécie do caso em tela. Além disso, afirma que não há provas da interestadualidade, razão pela qual a causa de aumento do art. 40, inciso V da Lei de Drogas deve ser afastada.

Novamente sem razão.

Ao contrário do que parece entender a defesa, não há qualquer necessidade de
“distinção quanto à natureza dos crimes (antecedente e subsequente), caracterizando-se a reincidência entre crimes dolosos, culposos, doloso e culposo, culposo e doloso, idênticos ou não, apenados com pena privativa de liberdade ou multa, praticados no país ou no estrangeiro
.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 295).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado datada de 11.5.2019 pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que se encontra devidamente caracterizada a reincidência delitiva.

Por outro lado, da leitura da sentença, verifico que o magistrado utilizou a mesma condenação tanto para reconhecer a reincidência como para valorar os maus antecedentes do acusado (Autos n.
2000401-89.2019.811.0042)
,
incorrendo, portanto, em
bis in idem
(Súmula n. 241 do STJ), razão,
de ofício,
promovo o reajuste das penas impostas.

Desta feita, primeiramente em relação ao crime de tráfico de drogas, afasto a valoração negativa dos antecedentes criminais, para, inexistindo circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena-base para o mínimo legal, isto é, 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência na fração de 1/6 utilizada na sentença, alcançando a pena o
quantum
de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Em relação à interestadualidade, ficou devidamente comprovado por todos os meios de prova que o acusado, em companhia com os corréus, praticou o delito entre estados da federação, pois, conforme exposto no Relatório de Investigação, foi flagrado e fotografado pelos policiais transitando entre as cidades de Ponta Porã/MS, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT e Itiquira/MT, esta última onde foi preso em flagrante delito em posse dos entorpecentes apreendidos

Assim, na terceira fase, também mantenho a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, inciso V da Lei de Drogas) e majoro a pena em 1/6, alcançando o patamar de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
e o pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, afastada a valoração dos maus antecedentes e inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal de 3 anos de reclusão

Mantenho a incidência da agravante da reincidência na fração de 1/6, conforme delineado na sentença, chegando a pena intermediária ao patamar de
3 anos e 6 meses de reclusão
, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho a pena de multa em 400 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Promovo a somatória das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, ficando o acusado condenado ao total de
10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
e o pagamento de 1.080 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento de pena, tendo em vista o
quantum
aplicado e a reincidência do acusado (CP, art. 33, § 2, “b”).

Por fim, a defesa pugna pela anulação da decisão que declarou o perdimento do veículo S10, Placa QBB-6610, para restituí-lo ao apelante, que é seu proprietário.

Não obstante a irresignação defensiva, destaco que o artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Em casos análogos, esta egrégia Corte assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).
In casu, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013314-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29/06/2022).

In casu
, o veículo do apelante foi apreendido pelos policiais porque nele foram encontrados
3.023 kg (três quilogramas e vinte e três gramas) de cocaína, de modo que não há falar em devolução do automóvel neste momento recursal.

II – Do recurso de Luzimar Santos da Silva e Jhonatan Oliveira da Silva

A defesa de Luzimar e Jhonatan pleiteia, primeiramente, a absolvição de todos os crimes por falta de prova da autoria delitiva, argumentando que as corrés Mikaele e Wedislane assumiram a posse do entorpecente em juízo e que não há nenhum indício de participação dos apelantes na empreitada delitiva.

Afirma que as fotografias e interceptações realizadas durante a investigação policial não mostraram a participação dos apelantes na associação, pois não foram vistos no hotel com o corréu Leandro e a caminhonete apreendida não pertence a nenhum deles.

Aduz que na data dos fatos Jhonatan pediu carona ao acusado Leandro para ir até a cidade de Rondonópolis justificar suas atividades, pois cumpre pena em regime semiaberto, e precisaram pernoitar na casa de Luzimar, o que explica o motivo pelo qual estavam todos juntos na caminhonete.

De fato, em ambas as vezes em que foram interrogados, os apelantes sustentaram a versão de que não tinham envolvimento com os crimes em questão, afirmando que todo o entorpecente pertencia às acusadas Mikaele e Wedislane. No entanto, suas versões estão eivadas de contradições entre si, e não apresentam a firmeza e robustez necessárias para conduzir à absolvição, vejamos.

Em seu interrogatório judicial,
Luzimar Santos da Silva
narrou que Jhonatan e Leandro chegaram em sua casa na noite anterior à prisão e o convidaram para ir à Ouro Branco no dia seguinte buscar a certidão de nascimento de Jhonatan. Disse que, durante a durante a viagem, encontraram as corrés andando na estrada e resolveram lhes oferecer carona, veja-se:

“Juiz: Os senhores estavam levando drogas dentro da camionete quando foram abordados por policiais, como que ocorreram esses fatos?
Luzimar: No dia cinco a noite, na minha residência chegou o Leandro mais o Jonathan; aí eles me chamaram pra ir lá em Ouro Branco pra pegar a certidão de nascimento dele pra fazer os documentos dele
; Juiz: O senhor conhecia muito tempo o Jhonatan e o Leandro? Luzimar: O Leandro não conheço; o Jhonatan conheço pela família dele; Juiz: O senhor estava atrás ou na frente da caminhonete? Luzimar: Atrás; (...) Promotor: O Leandro passou na casa do senhor na quinta-feira à noite ou na sexta-feira de manhã? Luzimar: Eles chegaram lá em casa na quinta-feira à noite; dormiram lá e na parte da manhã nós fomos em Ouro Branco do Sul;
Promotor: Eles falaram o que iam fazer lá em Ouro Branco do Sul? Luzimar: Eles iam lá no colégio Zamboni pra pegar um registro de nascimento do Jhonatan pra fazer uns documentos dele;
Promotor: E vocês ficaram quanto tempo lá em Ouro Branco do Sul? Luzimar: Não, nós só passamos lá e entramos, foi quando encontramos as meninas; Promotor: Então vocês não entraram lá em Ouro Branco do Sul não? Luzimar: Não.
Promotor: Além desse documento, o Jhonatan ou o Leandro falaram que queriam encontrar uma pessoa em Ouro Branco do Sul? Luzimar: Em momento nenhum comentou nada; Promotor: Eles alegam que passaram em Ouro Branco do Sul porque estavam procurando uma tia do Jhonatan; mas vocês não ficaram em Ouro Branco procurando essa tia não? Luzimar: Não;
Promotor: Quanto vocês encontraram a Wedislane e a Mikaele; vocês encontraram por acaso na estrada? Luzimar: É igual eu falei pra você; eu uma surpresa que eu fiquei, até agora não sei o que dizer; pararam lá pegou elas entendeu? Promotor: Mas quando pegaram elas e pararam lá eles conversaram como se já conhecessem elas ou não? Luzimar: No meu entender que eu vi lá, viu as gurias e pegou, entendeu? Promotor: O senhor não percebeu eles conversando como se já tivesse algo combinado? Luzimar: Olha, em momento algum, só no momento que a Wedislane foi para o banco da frente da caminhonete, que eu senti alguma coisa mais ou menos assim, entendeu; (...) Promotor: O que que levou o senhor a perceber ou acreditar que o Leandro já pudesse ter conhecido a Mikaele? Luzimar: Não é que eu percebi; ela foi pra frente né; mas você sabe né, mulher viu o cara na caminhonete; (...)
Promotor: Quando o senhor viu a barreira policial, antes dos senhores abrirem o vidro, o Leandro falou alguma coisa? Luzimar: O Jhonatan falou ‘estou em condicional, se me pegarem vão me prender’, quem falou foi o Jhonatan (...)”

(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 155103807 – p. 39).

O apelante
Jhonatan Oliveira da Silva,
por outro lado, apresentou versão divergente quanto ao propósito da viagem para as cidades de Rondonópolis e Ouro Branco, afirmando que pretendia ir a esta última para visitar uma tia, e àquela para assinar termo de comparecimento ao fórum, já que cumpria pena em regime semiaberto e precisava justificar suas atividades,
in verbis
:

“(...) Jhonatan: Eu tive que ir até Rondonópolis pra poder assinar, tinha recém saído do presídio, onde ele me propôs de me levar; (...)

como eu não ia assinar de manhã cedo só a tarde, eu resolvi ir ver minha tia Silvane em Ouro Branco
; elas estavam na BR e deu carona; a loira sentou no banco da frente, aí o Luzimar estava atrás mais eu e uma morena; aí passamos no Zamboni onde eu estudei um bom tempo; aí quando a polícia abordou nós, acharam esse entorpecente; Juiz: O senhor já conhecia antes a Wedislane e a Mikaele? Jhonatan: Não, nunca tive nenhum contato; Juiz: O senhor estava na frente ou atrás da camionete? Jhonatan: Estava atrás; Juiz: O senhor conhecia o Leandro há muito tempo? Jhonatan: Não, eu conhecia através da pessoa que eu estava;
Promotor: O senhor na verdade saiu de Cuiabá e foi para Rondonópolis para assinar no Fórum é isso? Jhonatan: No presídio; Promotor: O Leandro foi só levar o senhor? Jhonatan: É, eu tava precisando mesmo; Promotor: A ideia de visitar a sua tia surgiu lá em Rondonópolis? Jhonatan: É
; Promotor: Os senhores encontraram a Silvana em Ouro Branco? Jhonatan: Na BR passou, quando entrou na curva elas pediram carona; ele foi e parou; mulher, né?
Promotor: O senhor não chegou a encontrar a sua tia em Ouro Branco? Jhonatan: Não
; Promotor: O senhor sabe se ela ainda mora em Ouro Branco? Jhonatan: Ela tem uma residência em Ouro Branco, só que ela morava na Fazenda Sucuri próximo ao Zamboni; Promotor: Os senhores ficaram procurando a casa dela ou só passaram lá? Jhonatan: Procurando; Promotor: Na hora que o Leandro deu carona pra Wedislane e a Mikaele, o senhor percebeu se ele conhecia ela? Jhonatan: Não percebi não. (...) Promotor: O senhor reconhece se é essa a residência? Jhonatan: Positivo. Promotor: Quando a polícia abordou a caminhonete, o senhor se recorda se a Mikaele se a Wedislane falaram alguma coisa? Jhonatan: Não, ficaram meio assim paralisada.”
(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 155103807 – p. 30).

Conforme ressaltado, a versão apresentada por
Jhonatan
em seu interrogatório destoa daquela apresentada por
Luzimar
e não passa nenhuma credibilidade, pois sequer arrolou como testemunha a tia que supostamente teria ido visitar na cidade de Ouro Branco, além de conflitar com as demais provas jungidas ao feito.

Além disso, não merece prosperar a negativa de conhecimento a respeito da existência do entorpecente, pois, em contraposição à versão dos acusados, a testemunha
Willian de Souza Costa
, Investigador de Polícia responsável pela abordagem em flagrante, narrou em juízo que o entorpecente apreendido estava visível a todos no assoalho do veículo e que nenhum dos abordados mostrou surpresa pelo encontro da substância, veja-se:

“Promotor: Como chegou a notícia crime até os senhores e como foi a abordagem? Willian: Recebemos a ligação da Delegacia de entorpecente de Cuiabá; foi passado pra gente que duas mulheres desembarcaram no viaduto de Ouro Branco e passaram pra gente que elas entraram numa camionete branca; que possivelmente estariam chegando próximo ao Município; e que possivelmente estariam em posse de uma grande quantidade de entorpecente; realizamos a abordagem; (...) no momento da busca veicular, acompanhada por eles mesmo, encontramos quatro tabletes de entorpecente tipo cocaína; dois acondicionado no assoalho bem a vista no lado do passageiro e dois tabletes no travesseiro já no banco de trás; Promotor: O senhor se recorda quem estava dirigindo a caminhonete e quem estava no banco do passageiro? Willian: Acho que Leandro Reis; o passageiro não me recordo assim; Promotor: O senhor se recorda se era homem ou mulher? Willian: Homem;
Promotor: Essa droga que foi encontrada no banco do passageiro estava à vista de que forma? Willian: Bem a mostra assim, no assoalho do veículo;

Promotor: E esse entorpecente estava próximo aos pés do passageiro? Willian: Bem aos pés; (...) Promotor: No momento que antecedeu a abordagem o motorista ficou um pouco, ele não sou exatamente o que fazer, como que foi a reação dele nesse momento? Willian: Ele não esboçou a intenção de parar o veículo; quando perguntado para onde estava indo de onde estava vindo, só informação desencontrada; que deixou uma pessoa na fazenda Zamboni e que tinha um amigo na Fazenda Zamboni e que já tinha passado inclusive da fazenda Zamboni; estava meio sem saber o que dizer no momento; Promotor: Eles demonstraram surpresa com o entorpecente encontrado? Willian: Não, não, surpresa com o entorpecente não (...)”

(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 155103807 – p. 35).

A complementar a narrativa apresentada pelo policial Willian, o Investigador de Polícia
Fagner Silva de Oliveira
, ouvido em juízo, contou em detalhes como ocorreram as diligências que levaram à abordagem em flagrante dos acusados, nos seguintes termos:

“(...) Fagner: Então a gente passou a monitorar esse endereço e identificar alguns veículos que frequentavam também essa residência e dentre esses veículos a gente conseguiu identificar essa camionete de propriedade do Leandro, tava em seu nome, uma TR4 Mitsubishi que frequentava também esse endereço e uma motocicleta XR 300.
Na data do dois do nove chegou essa informação pra gente que eles estariam se mobilizando pra deslocar até a cidade de Ponta Porã em Mato Grosso do Sul. Na verdade, a gente identificou algumas das pessoas que seriam o Leandro, o
Jonathan
.
Esse grupo estaria se movimentando no sentido de deslocar até a cidade de Ponta Porã, passando pela cidade de Rondonópolis, pegando as garotas que posteriormente retornariam com o entorpecente, via ônibus na via terrestre. Então a gente, juntamente com o núcleo de inteligência nosso, passou a monitorar toda a situação, passamos a fazer vigilância no dia dois na residência na parte da tarde todinha pra verificar a movimentação, sendo que por volta das 17h32min, a gente verificou que a camionete do Leandro saiu juntamente com o Gilson, identificado como Gilson Souza Torres posteriormente. O Gilson dirigindo e o Leandro como carona. Então a gente fez o acompanhamento da camionete até a saída da cidade de Cuiabá, sentido Rondonópolis pra ver se eles realmente iriam pegar a estrada, então eles seguiram nesse sentido. Informamos o pessoal da inteligência que procurou fazer esse acompanhamento pra ver até onde eles iam, então durante esse acompanhamento verificou-se que eles passaram em Rondonópolis e que no dia três, eles haviam chegado na cidade de Ponta Porã. Imediatamente após saber disso, o doutor Vitor Hugo determinou que eu e o Robson deslocasse pra cidade de Ponta Porã pra acompanhar essa situação de perto. Eu e o Robson se preparamos e deslocamos até essa cidade, inclusive viajamos a noite inteira, chegamos na cidade de Ponta Porã por volta das seis horas da manhã, acredito que no dia quatro, então a gente logo de início já iniciou as diligências pra ver se identificava o veículo e também o hotel em que eles estariam, poderiam estar hospedados.
Logo em seguida, após algumas diligências, tendo em vista a gente já conhecia a cidade por frequentemente estar ali acompanhando algumas situações, a gente identificou no hotel Porta do Sol, salvo engano o nome, a camionete do Leandro, com a Placa QBB 6610, estacionada na frente do hotel Porta do Sol
. Então a gente comunicou o pessoal daqui de Cuiabá, da Delegacia da inteligência, o doutor, que determinou que a gente mantivesse vigilância constante a fim de não perder de vista o veículo
e algum tempo depois já, logo em seguida, o Leandro saiu do hotel e adentrou
(...) acho que retornou pro hotel, verificamos que o Gilson também estava instalado no mesmo hotel junto com algumas garotas não identificadas né. Então a gente passou esse dia quatro todinho acompanhando eles durante o dia. Já no dia cinco ele saiu do hotel, a gente fez esse acompanhamento né e por volta das treze horas ele saiu do hotel juntamente com o Gilson. A gente tentou fazer o acompanhamento, fizemos o acompanhamento e por volta das acho que dezessete horas também dezessete e trinta, ele saiu sentido a saída da cidade, mas não o caminho usual pra sair dali né, sentido Dourados, ele foi pela cidade de Maracaju, que é uma estrada alternativa pra saída usual. Então a gente fez esse acompanhamento e verificou que realmente ele havia pego a estrada,
então a gente retornou ao hotel, se identificou à funcionária como policiais civis que estávamos ali a serviço e passamos a questioná-la a respeito dos indivíduos ali, sobre o Leandro e os acompanhantes dele. Ela se predispôs a ajudar a gente, inclusive forneceu a ficha das meninas que lá se hospedaram e informou que o Leandro chegou no dia três juntamente com outro rapaz, esse rapaz identificado como Gilson e mais três garotas, que seriam posteriormente identificadas como a Flávia, Wedislaine e a Mikaele
. Promotor: O senhor se recorda se o senhor chegou a ver a Wedislaine e a Mikaele no hotel? Fagner: Sim, nós vimos a movimentação delas no hotel, mas até então a gente não tinha identificado né, posteriormente a gente foi identificar uma a uma. Promotor: O senhor reconhece a Mikaele e a Wedislaine que estão aqui nessa videoaudiência como as pessoas que o senhor viu lá no hotel naquele dia? Fagner: Sim, senhor.
Aí ela informou que o Leandro havia fechado a conta do hotel por volta das treze horas e inclusive foi ele quem pagou, segundo a funcionária, a conta do hotel das meninas e ela nos apresentou as ficha delas alí, que estavam alí né.
Então a gente já sabendo do modus operandi deles a gente deslocou, informou o pessoal daqui de Cuiabá e pediram para que a gente deslocasse até a rodoviária de Ponta Porã pra ver se alguma delas já havia comprado passagem. A gente deslocou até a cidade de Ponta Porã, até a rodoviária e a Flávia, identificada como Flávia, havia comprado passagem sentido Campo Grande na empresa Expresso Queiroz, saiu de lá às quinze horas. Então a gente comunicou o pessoal aqui e pediram que a gente deslocasse até a cidade de Campo Grande numa tentativa de abordagem. A gente fez esse deslocamento, entretanto chegando em Campo Grande a gente verificou que ela já havia, nós chegamos um pouco tarde verificou que por volta das vinte e uma que ela chegou lá e ela comprou a passagem na Viação Mota. Então, no dia seguinte entramos em contato com o chefe de operações, na verdade ele entrou em contato com a gente, falando que a Flávia havia sido presa numa barreira da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades de Itiquira ali também, que estava tendo um bloqueio ali com operação de cães e acabaram prendendo ela. Inclusive nesse acompanhamento a camionete do Leandro, que estava junto com o Gilson, foi abordado também no posto da Polícia Rodoviária Federal, só não sei identificar exatamente qual. Então a gente continuou, foi solicitado que a gente permanecesse em Campo Grande pois as outras duas no dia seguinte também seguiriam o mesmo trajeto da Flávia, ou seja, seria o mesmo modus operandi. Então a gente se deslocou em Campo Grande até o guichê da Expresso Queiroz e verificou que ambas haviam comprado passagem pras onze horas da manhã, saindo da cidade de Ponta Porã. Entretanto, a gente retornou ao meio dia para verificar se elas realmente haviam embarcado e elas já haviam mudado, mudaram o horário de sua viagem, de onze horas passou para saírem às quinze horas, o mesmo horário que a Flávia saiu de Ponta Porã e mesmo horário que ia chegar em Campo Grande, fazer o mesmo trajeto compravam a passagem como compraram, chegaram a Campo Grande, a gente se posicionou na rodoviária para verificar o desembarque das mesmas, verificou que elas desceram juntas, tomaram todo o cuidado de deixar as malas um pouco distantes e só pegaram a mala no momento de embarcar pra irem embora. Então elas compraram essa passagem na Viação Mota para essa saída, acho que às vinte e duas e trinta, mesmo horário.
Então a gente conseguiu fazer imagens de todo esse percalço aí, percurso
. Promotor: O senhor chegou a presenciar as rés, no caso a Wedislaine e a Mikaele que se encontram aqui na audiência, nesta atividade. Inclusive essa de pegar as malas, colocarem em um lugar distanciado, porém com a vigilância visual, o senhor se recorda de ter visto isso? Fagner: Exatamente. E aí fomos orientados a verificar o embarque, confirmar que as mesmas iam embarcar no ônibus e fazer o acompanhamento desse ônibus, tendo em vista que como estávamos nós dois então o Delegado tomou todo o cuidado de aguardar a chegar em Rondonópolis pra tentar pegar quem é o verdadeiro proprietário do entorpecente, que a gente tinha conhecimento que elas eram apenas mula, então ele pediu que a gente confirmasse o embarque e acompanhasse esse ônibus até a cidade de Rondonópolis. Foi o que nós fizemos. Elas embarcaram e nós fomos acompanhando esse ônibus a todo momento, eu e o Robson, até que num determinado momento, na altura de Sonora ali mais ou menos, próximo a fiscalização da SEFAZ ali, a gente em contato com o pessoal daqui o Leandro nisso já tinha chegado em Cuiabá, claro né, e fomos informados que ele já estava retornando novamente com sentido a Rondonópolis, isso via inteligência, via sistemas institucionais nosso, a gente trabalha a todo momento com essas informações. Fomos informados que ele estava retornando pra cidade de Rondonópolis. Então ele passou em Rondonópolis e fomos informados de novo que ele tava vindo sentido ao ônibus, sentido contrário, de encontro ao ônibus, isso nessa fiscalização da SEFAZ a gente conseguiu visualizar a camionete que passou sentido contrário do ônibus. Ele foi em sentido contrário e depois voltou no mesmo sentido como se fosse acompanhar, como ele acompanhou o ônibus também. Isso já dificultou que a gente fizesse esse acompanhamento, tendo em vista que era apenas um veículo, geralmente a gente faz isso com mais veículos, então dificultou pra gente. A gente distanciou um pouco mais e fomos acompanhando de longe. Quando chegou na entrada de Itiquira a gente verificou que o ônibus diminuiu, foi parando, então a gente teve que passar, tanto a camionete quanto o ônibus, a gente seguiu em frente e a camionete também passou um pouco do ônibus. Entretanto, a gente verificou que desceu duas meninas, que as meninas desceram e nisso a camionete fez um movimento brusco e retornou pra pegar essas meninas, parou pra próximo delas elas adentraram na camionete e rapidamente tomaram sentido ali Itiquira, nisso entramos em contato com o chefe de operações, que via telefone entrou em contato com o pessoal de Itiquira e pediu esse apoio rapidamente e solicitou que fizessem a abordagem dessa camionete que havia seguido sentido Itiquira aí.
Aí posteriormente, aí já adiante fomos informados pelo chefe de operações que o pessoal havia logrado êxito em abordar a camionete e que foram encontrados entorpecente transportados pelos mesmos ali.
Promotor: A passagem de ônibus que foi comprada por elas o senhor pode descrever pra gente qual que era o itinerário, de onde até onde iria? Fagner: Esse itinerário foi comprado de Campo Grande a Rondonópolis. Mas posteriormente a gente deslocou até a cidade de Rondonópolis pra conversar o motorista do ônibus que elas estavam pra verificar a razão dessa parada ali, isso ele nos informou que já foi acertado na cidade de Campo Grande que elas desceriam ali, ou seja, foi uma ação premeditada já, já foi um conluio deles acertado pra que isso ocorresse. Promotor: Quando o senhor diz na entrada de Itiquira o senhor se refere ao município de Itiquira, no caso o distrito de Ouro Branco do Sul? Fagner: Exatamente. (...)
Promotor: O senhor se recorda de ter sido comunicado pela atendente, a atendente do hotel disse ao senhor que o réu Leandro é que teria pagado a conta de hospedagem da Wedislaine, Mikaele e da Flávia, o senhor ouviu isso dela? Fagner: Exatamente.”
(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 155103807 – p. 35).

Por oportuno,
conforme já ressaltado quando da análise do recurso do corréu Leandro, é consolidado o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, exatamente como ocorre na hipótese, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Portanto, as versões dos réus, no caso dos autos, traduzem o simples exercício do direito de autodefesa, afigurando-se inaptas a infirmar os robustos elementos de prova amealhados contra eles no sentido de que praticaram o crime de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33 c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06).

Quando ao crime de associação para o tráfico, da leitura do conjunto probatório, verifico que o envolvimento de Jhonatan ficou devidamente comprovado, uma vez que, ao contrário do sustentado pela defesa, sua participação na empreitada criminosa pôde ser apurada desde o início das investigações.

Extrai-se dos autos que os policiais foram informados a respeito da existência de uma casa em Cuiabá/MT que era utilizada como ponto de comércio de entorpecentes, motivo pelo qual passaram a monitorá-la e constataram a presença frequente no local do veículo TR4, Mistubishi, placa NPB-3562, pertencente ao apelante Jhonatan (
relatório policial n. 18, Id.
155103801 – p. 137).

Segundo consta, o imóvel se encontra situado na rua Pau Brasil, número 415, no bairro Chácara dos Pinheiros em Cuiabá/MT, e os policiais verificaram, durante as diligências, o grande fluxo de entrada e saída de pessoas suspeitas. Após alguns dias de monitoramento da residência receberam informações de que alguns dos frequentadores sairiam de Cuiabá e se deslocariam até Ponta Porã/MS no dia 2.9.2019, com o objetivo de negociar e transportar entorpecentes, ocasião em que iniciaram o acompanhamento que culminou na prisão em flagrantes dos acusados.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, verifica-se que
os policiais lograram êxito em comprovar o vínculo duradouro e estável de Jhonatan com a associação, desde o início da investigação, já que seu nome já havia sido repassado por informantes e seu veículo foi visto com frequência pelos investigadores na casa utilizada pelo grupo criminoso, de forma que sua condenação por ambos os delitos deve ser mantida, nos termos consignados na sentença.

Quanto ao envolvimento de Luzimar na associação, como se depreende da análise das provas, embora não tenha sido interceptado ou fotografado pelos policiais antes da abordagem em flagrante, conforme verificado dos relatos dos policiais, a associação para o tráfico já estava formada anteriormente pelos corréus, de modo que, ainda que tenha ingressado posteriormente no grupo, ficou consumada a prática do crime, vez que se trata de delito formal, de
consumação antecipada, ou seja, se consuma no momento em que se concretiza a convergência de vontades.

Nesse sentido são as lições de Cleber Masson:

“Em síntese, o delito se aperfeiçoa no momento em que duas ou mais pessoas se associam para a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34, da Lei de Drogas, ainda que nenhum crime venha a ser efetivamente praticado
. E, para as pessoas que ingressaram no grupo posteriormente, o delito estará consumado no instante da adesão à associação já existente.

A justificativa desta conclusão é simples. Trata-se de crime de perigo abstrato, razão pela qual com o momento associativo já se apresenta perigo suficientemente grave para alardear a população e tumultuar a paz pública.
Portanto, a associação para o tráfico é juridicamente independente dos delitos que venham a ser cometidos pelos agentes reunidos no agrupamento ilícito, e subsiste autonomamente ainda que os crimes para os quais foi organizada nem sequer venham a ser realizados”
(Masson, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro, Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 101).

Assim, o acervo probatório contido nos autos não deixa a menor dúvida de que os apelantes estavam associados, em caráter estável, duradouro, e com divisão de tarefas, voltados à comercialização ilícita de narcóticos, e vinham, de fato, praticando essa atividade, de modo que se mostra inviável a reforma da sentença para absolvê-los dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Alternativamente ao pedido principal, a defesa pugna pela reforma da pena dos acusados para afastar a valoração dos maus antecedentes na primeira fase e agravante da reincidência na segunda fase, porque não foram juntadas aos autos as folhas de antecedentes criminais dos acusados. Além disso, requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso V, da lei de drogas, porque não ficou comprovado o tráfico interestadual.

Além disso, argumenta que o magistrado de primeiro grau incorreu em
bis in idem
ao afastar o reconhecimento da minorante do § 4 do art. 33 da Lei de Drogas, pois usou como argumento a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que já tinha sido utilizado para majorar a pena-base, de modo que a sentença deve ser reformada nesse sentido para amenizar a pena dos apelantes, sobretudo tendo em vista seus bons predicados.

Quanto a ocorrência de
bis in idem
pelo não reconhecimento do do tráfico privilegiado, da leitura da sentença objurgada, verifico que o magistrado de primeiro grau não utilizou a natureza e a quantidade da droga para majorar a pena-base dos acusados e nem mesmo para afastar a aplicação causa especial de diminuição de pena, como afirma a defesa.

No caso, o magistrado afastou a incidência da benesse porque todos os acusados são reincidentes, o que está em perfeita consonância com a previsão legal, já que para o reconhecimento do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é preciso que o agente acumule primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese.

Em relação a comprovação do tráfico interestadual, conforme já analisado anteriormente, o vasto conjunto probatório existente nos autos não deixou dúvidas de que os acusados praticavam a mercancia de entorpecentes entre estados da federação, já que a investigação dos policiais logrou êxito em atestar o trânsito do grupo entre as cidades de Ponta Porã/MS, Rondonópolis/MT, Itiquira/MT e Cuiabá/MT (
relatório policial n. 18, Id.
155103801 – p. 137).

Quanto a ausência de juntada da folha de antecedentes dos acusados, verifico que se equivocou a defesa, já que as certidões se encontram acostadas no Id.
155103802 – p. 9 e p. 17 e, ainda que não estivessem, não seria fator impeditivo para o reconhecimento da agravante da reincidência e da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Por outro lado, verifico que Luzimar possui apenas uma condenação transitada em julgado e, durante o cálculo dosimétrico de ambos os crimes,
o magistrado a utilizou tanto para valorar os maus antecedentes, quanto para reconhecer a agravante da reincidência (Executivo n.
0007732-95.2016.8.11.0064, Cód. 647108)
, incorrendo, portanto, em
bis in idem
(Súmula n. 241 do STJ), razão pela qual as penas devem ser readequadas.

Desta feita, primeiramente em relação ao crime de tráfico de drogas, afasto a valoração negativa dos antecedentes criminais, para, inexistindo circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena-base para o mínimo legal, isto é, 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência na fração de 1/6 utilizada na sentença, alcançando a pena o
quantum
de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na terceira fase, também mantenho a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, inciso V da Lei de Drogas) e majoro a pena em 1/6, alcançando o patamar de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
e o pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, afastada a valoração dos maus antecedentes e inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal de 3 anos de reclusão

Mantenho a incidência da agravante da reincidência na fração de 1/6, conforme delineado na sentença, chegando a pena intermediária ao patamar de
3 anos e 6 meses de reclusão
, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho a pena de multa em 400 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Promovo a somatória das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, ficando o acusado condenado ao total de
10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
e o pagamento de 1.080 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento de pena, tendo em vista o
quantum
aplicado e a reincidência do acusado (CP, art. 33, § 2, “b”).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos legais (CP, art. 44, incisos I e II).

A defesa requer, ainda, a reforma da pena de multa imposta para que guarde proporcionalidade com a pena corporal, a concessão do benefício da justiça gratuita e que seja realizada a detração penal.

No que se refere ao pedido de detração penal, é sabido que se reserva ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais. Ademais, a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, deve ser realizada quando importar na modificação do regime prisional, o que não é o caso, pois, apesar da alteração da pena de Luzimar em grau recursal, o
quantum
aplicado somado à reincidência do acusado conduz à manutenção do regime fechado.

Por derradeiro, no tocante à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, saliento que a referida providência deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Em relação às penas de multa impostas aos acusados, verifico que o pedido se mostra prejudicado, uma vez que a pena pecuniária do crime de tráfico de drogas já foi imposta em conformidade com a reprimenda corporal e a do crime de associação para o tráfico foi imposta em valor muito aquém do mínimo.

III – Do recurso interposto pela acusada Mikaele Salvador Dias

Irresignada com os termos da sentença, a defesa da acusada Mikaele busca, primeiramente, a absolvição do crime de associação para o tráfico, argumentando que não ficou comprovado o vínculo associativo estável e permanente com os demais envolvidos.

A razão não assiste à defesa.

Conforme já exposto quando da análise do recurso dos acusados Luzimar e Jhonatan, a Polícia Judiciária Civil do Estado já monitorava o grupo criminoso há algum tempo antes do flagrante, em razão das frequentes denúncias que chegaram até aquela especializada a respeito de um grupo de pessoas associadas para praticar tráfico interestadual de drogas.

De acordo com o Relatório Policial n. 18 (Id. 155103801, p. 137), Mikaele foi vista hospedada em um hotel na cidade de Ponta Porã/MS, em companhia do corréu Leandro e do investigado Gilson, e, posteriormente, foi presa em flagrante delito transportando entorpecentes nas proximidades da cidade de Rondonópolis/MT na companhia dos corréus
Luzimar Santos da Silva, Jhonatan Oliveira da Silva, Wedislane Menezes Silva e Leandro Reis de Oliveira.

Como se depreende da leitura da transcrição dos depoimentos dos policiais em juízo, já realizada quando da análise do recurso dos demais apelantes, a acusada integrava a associação e tinha papel importante na dissimulação da posse do entorpecente pelo grupo, para dificultar a apreensão da droga. Veja-se o seguinte trecho do depoimento do investigador Fagner:

“(...) Promotor: O senhor se recorda de ter sido comunicado pela atendente, a atendente do hotel disse ao senhor que o réu Leandro é que teria pagado a conta de hospedagem da Wedislaine, Mikaele e da Flávia, o senhor ouviu isso dela? Fagner: Exatamente.”

Nesse sentido também vale colacionar o trecho do Relatório de Investigação n. 18, que comprova o envolvimento da acusada com a associação,
in verbis:

“(...) Em ato contínuo retornamos ao hotel Porta do Sol e nos identificamos para a funcionária como policiais civis, e perguntamos se a mesma poderia colaborar com algumas informações a respeito dos hospedes Leandro e acompanhantes.
Ela prontamente se predispôs a ajudar, e após alguns questionamentos relatou a esta equipe que Leandro havia fechado a conta do hotel naquele dia por volta do horário do almoço. E que o mesmo chegou ao hotel no dia 03/09/19 e se hospedou juntamente na companhia de Gilson e mais três garotas
, sendo elas respectivamente WEDISLANE MENEZES SILVA,
MIKAELE SALVADOR DIAS
e FLÁ VIA CRISTINA DA SILVA (...)”
(Id. 155103801, p. 137-152).

Conforme já ressaltado, o depoimento dos policiais, aliados às demais provas existentes nos autos, constituem meio de prova idôneo para sustentar uma condenação,
afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, conforme já exaustivamente ressaltado.

Dessa forma, com o fim de evitar repetições desnecessárias, deixo de transcrever novamente, por inteiro, as declarações dos investigadores, mas entendo ter ficado comprovada a participação da apelante na associação, motivo pelo qual sua condenação deve ser mantida.

Alternativamente, a defesa busca a reforma da sentença para aplicar a pena-base no mínimo legal, argumentando que a acusada é primária e não possui antecedentes, e requer também o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que, ao contrário do alegado pela defesa, a acusada é reincidente, pois foi condenada nos autos n.
0274727-82.2017.8.09.0014, por crime praticado em 1.12.2017 (art. 14 da Lei 10.826/03) com sentença transitada em julgado em 8.5.2019, ou seja, antes da sentença proferida na hipótese.

No entanto, ao invés de reconhecer a reincidência da acusada, o magistrado valorou negativamente apenas os maus antecedentes, fixando as penas-base pouco acima do mínimo, em 5 anos e 3 meses de reclusão quanto ao crime de tráfico de drogas e 3 anos e 5 meses de reclusão quanto ao crime de associação para o tráfico, as quais se encontram dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e do livre convencimento motivado do juiz em relação ao
quantum
necessário à reprovação dos crimes.

Convém lembrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo n. 1077, firmou a tese de que
“
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. ”

Assim, não há falar em elevação injustificada na primeira fase dosimétrica, pois foi utilizada a condenação transitada em julgado, não considerada para reconhecer a reincidência, para valorar negativamente os antecedentes criminais, de modo que mantenho as penas-base impostas nos moldes da sentença.

Em relação à confissão espontânea, verifico que parcial razão assiste à defesa, uma vez que a apelante
confessou
a prática do crime de
tráfico de drogas
(transcrição de depoimento realizada pelo Ministério Público, Id. 155103868), mas negou a associação para o tráfico, de modo que deve incidir a atenuante apenas na segunda fase de dosimetria de pena do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, resultando na pena intermediária
5 anos de reclusão
, pela impossibilidade de reduzi-la a patamar inferior ao mínimo nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, está presente a causa de aumento do tráfico interestadual, motivo pelo qual aumento a pena na fração de 1/6, conforme delineado na sentença, chegando a pena total de
5 anos e 10 meses de reclusão
e 583 dias-multa, que fixo como definitiva.

Da leitura da sentença, verifico que a corré Wedislane Menezes da Silva também não teve a atenuante reconhecida quanto ao crime de tráfico de drogas, apesar de ter confessado o delito espontaneamente em juízo, de modo que, em observância ao art. 580 do Código de Processo Penal, reajusto,
de ofício
, a pena intermediária para o mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, presente a causa de aumento do tráfico interestadual, aumento a pena na fração de 1/6, conforme delineado na sentença, chegando a pena total de
5 anos e 10 meses de reclusão
e 583 dias-multa, que fica definitiva.

A defesa argumenta que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de drogas não foi aplicada porque as acusadas possuem ações penais em andamento, o que é vedado pelos Tribunais Superiores.

In casu,
verifico que o benefício foi negado em razão dos supostos maus antecedentes das apelantes, os quais, como visto, se referem a condenações transitadas em julgado aptas a gerar reincidência.

Como se sabe, para a incidência da minorante em questão, é necessário que a condenada preencha cumulativamente os requisitos estabelecidos na lei, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese, em que a apelante é reincidente, motivo pelo qual deixo de conceder o benefício.

Promovo a somatória das reprimendas das acusadas, nos termos do art. 69 do Código Penal, ficando a pena final total em
9 anos e 3 meses

de reclusão
e o pagamento de 1.080 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em caso de acolhimento do pedido de readequação da reprimenda, a defesa de Mikaele pugna pela concessão de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena.

No entanto, é inviável o acolhimento defensivo, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada e o fato de Mikaele ser reincidente, de modo que mantenho o
regime fechado
(art. 33, § 2o, “b”).

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos para, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

1)

Negar provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Leandro Reis de Oliveira
e,
de ofício
, afastar o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica para reajustar a pena do crime de tráfico de drogas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa; e reajustar a pena do crime de associação para o tráfico para 3 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento de 400 dias-multa. Tratando-se de concurso de crimes, promovo a somatória das reprimendas (CP, art. 69), para fixar a pena final em
10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 1.080 dias-multa, no valor unitário mínimo;

2)

Dar
parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Jhonatan Oliveira da Silva
e
Luzimar Santos da Silva,
para retificar apenas a pena imposta ao acusado Luzimar e afastar o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica, reajustando a pena do crime de tráfico de drogas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa; e a pena do crime de associação para o tráfico para 3 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento de 400 dias-multa. Tratando-se de concurso de crimes, promovo a somatória das reprimendas (CP, art. 69), para fixar a pena final em
10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 1.080 dias-multa, no valor unitário mínimo;

3)

Dar
parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa da apelante
Mikaele Salvador Dias
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de Tráfico de Drogas, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa. Tratando-se de concurso de crimes, promovo a somatória das reprimendas (CP, art. 69), para fixar a pena final em
9 anos e 3 meses de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 983 dias-multa, no valor unitário mínimo;

4)

Além disso,
de ofício
, em atenção ao art. 580 do CPP, tendo em vista o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea também em relação à acusada Wedislane Menezes Silva, reduzo a pena que lhe foi imposta quanto ao crime de tráfico de drogas para 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa. Tratando-se de concurso de crimes, promovo a somatória das reprimendas (CP, art. 69), para fixar a pena final em
9 anos e 3 meses de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 983 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023